Tribunal: STF
Processo: HC 216306
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO CONSUMADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 165.070/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, inc. II (latrocínio consumado), e 344 (coação no curso do processo), ambos do Código Penal. O Juízo da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital — Rio de Janeiro/RJ acolheu manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente. Em 31/03/2022, negou pedido de revogação da custódia.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou o recurso em habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Argumenta viável a substituição por prisão domiciliar, aludindo estar a paciente gestante. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP. Aponta ser a gravidez de alto risco.  



    5. Requer, no campo liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com a determinação de recolhimento do mandado de prisão expedido. Subsidiariamente, busca a substituição por prisão domiciliar. 



    6. O impetrante deixou de juntar, com a inicial, a decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva, bem como o acórdão alusivo ao habeas corpus julgado no Tribunal de Justiça e a decisão proferida no STJ.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ viabilizou o acesso ao pronunciamento do Relator, no Recurso em Habeas Corpus nº 165.070/RJ, uma vez estar a decisão disponível para visualização pública.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual negou provimento ao RHC nº 165.070/RJ. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. A par desse aspecto, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia. 



    10. A eventual superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise dos elementos que instruem a impetração, bem assim da decisão proferida no STJ, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. De início, convém transcrever os principais trechos do pronunciamento do Relator no Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Ademais, o Tribunal a quo ao julgar o writ na origem, assim discorreu (fls. 163/169):



    É cediço que o caput do recente art. 318-A do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva será substituída, a não ser que uma das situações elencadas nos incisos o impeça.



    E, aqui, não resta a menor dúvida de que a ordem deverá ser denegada. 



    Isto porque embora alegue a Defesa Técnica, em sua peça inicial, que a ora Paciente se encontra grávida, além de sofrer com as consequências de um acidente que lhe deixou sequelas e quase lhe levou à morte, isso tudo não foi capaz de lhe impedir de agir contra uma pessoa idosa, fragilizada emocionalmente, pela perda recente da mulher, à época, levando-o a óbito (edema pulmonar e enfarto agudo do miocárdio), após inocular no corpo dele substância tóxica na articulação entre o braço e o antebraço, ambos do lado esquerdo.



    (...)



    In casu, embora grávida e já com uma filha menor, quando da prática dos fatos, agiu com frieza, com extremo cuidado para não ser notada, o que levou à Polícia a realizar uma cuidadosa investigação, pois, a princípio, imaginou-se que a vítima tivesse sofrido um mal súbito.



    (...)



    Como se vê, a prisão e a manutenção da preventiva da ora recorrente foi fundamentada na gravidade do delito de latrocínio, constando dos autos que a vítima veio a óbito após, supostamente a recorrente ter injetado "no corpo dele substância tóxica na articulação entre o braço e o antebraço, ambos do lado esquerdo", bem como que a acusada foi "denunciada pela prática do delito de coação no curso do processo", constando o acórdão que que a recorrente ameaçou a testemunha Brenda Pereira Azeredo "para que não contasse nada às Autoridades". 



    Indicou-se ainda que a recorrente ostenta em sua Folha de Antecedentes Criminais, às fls. 729/737, várias anotações criminais pretéritas. É cediço que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014.



    A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.



      Há fundamento concreto quando a prisão preventiva deu-se em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo, nesse sentido: RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016; HC 345.657/ES, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/04/2016; RHC 57.614/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016; RHC 67.170/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; HC 346.926/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015. 



    Por outro lado, não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, a despeito de a paciente está gravida e ser genitora de filhos menos de 12 (doze) anos de idade, praticou o delito com o emprego de violência ou grave ameaça, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC 443.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018; RHC 98.660/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018; RHC 101.367/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 26/11/2018."



    12. Os fundamentos são válidos, no que demonstrada a gravidade concreta da conduta, ante o modus operandi — a paciente, aproveitando-se da fragilidade da vítima, pessoa idosa, teria injetado-lhe substância tóxica, a fim de simular um mal súbito, que ocasionou a morte da vítima, com posterior subtração dos bens. Ficou evidenciado o risco à ordem pública.



    13. Acrescente-se que o Juízo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, voltou a destacar os contornos do delito e a gravidade concreta da conduta. Salientou a existência de várias anotações criminais pretéritas e o risco à instrução criminal, uma vez que as testemunhas, especialmente os filhos da vítima, ainda não prestaram depoimento, circunstância a revelar receio de que a paciente possa influenciar no ânimo dos depoentes, de modo a prejudicar a produção da prova (e-doc. 5). Há inclusive, no processo, informação de que a paciente chegou a ameaçar a testemunha Brenda Pereira Azeredo, conforme destacado pelo Desembargador Relator do habeas corpus no TJRJ (e-doc. 4, p. 6). 



    14. Não há ilegalidade, uma vez que as decisões encontram-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    15. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal).



    16. Assim, por se tratar de crime praticado com violência (latrocínio), não cabe implementar a substituição, observada a vedação legal. A par desse aspecto, não ficou demonstrada a inviabilidade de o Estado prestar assistência à paciente gestante, valendo ressaltar que não há notícia de que o mandado de prisão tenha sido cumprido e a paciente recolhida em algum estabelecimento prisional.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator